Tribunal: STJ
Processo: 0013922-49.2023.8.16.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2231464 - PR(2025/0335938-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: JOSÉ ROQUE FERREIRA
ADVOGADO
: ROGERIO BARBEIRO CONSTANTINO - PR032273
RECORRIDO
: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
TERMO
INICIAL
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NEGATIVA PELO
SEGURADO. INTELIGÊNCIA DA
DECISÃO DO
SÚMULA 229/STJ.
TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. A prescrição da pretensão reparatória decorrente de contrato de seguro
possui como termo inicial a data da ciência inequívoca da incapacidade do
segurado. Fica suspenso o prazo no período compreendido entre a
comunicação do sinistro e a recusa de cobertura pela seguradora, conforme
estabelece a Súmula n. 229 do STJ.
II. Dispositivo
2. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56114499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d731c623-7bb7-48eb-ac8c-79e92aba4d3f

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:42:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d731c623-7bb7-48eb-ac8c-79e92aba4d3f

RECURSO ESPECIAL No 2231464 - PR(2025/0335938-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: JOSÉ ROQUE FERREIRA
ADVOGADO
: ROGERIO BARBEIRO CONSTANTINO - PR032273
RECORRIDO
: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
TERMO
INICIAL
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NEGATIVA PELO
SEGURADO. INTELIGÊNCIA DA
DECISÃO DO
SÚMULA 229/STJ.
TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. A prescrição da pretensão reparatória decorrente de contrato de seguro
possui como termo inicial a data da ciência inequívoca da incapacidade do
segurado. Fica suspenso o prazo no período compreendido entre a
comunicação do sinistro e a recusa de cobertura pela seguradora, conforme
estabelece a Súmula n. 229 do STJ.
II. Dispositivo
2. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fls. 463-464):
Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS
O PRAZO PRESCRICIONAL ANUAL DO
§ 1o, II, ‘a’, DO CÓDIGO
ART. 206,
CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição
e julgou improcedente a demanda, nos termos do
II, do CPC.
art. 478,
Documento eletrônico VDA55396152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:02
Código de Controle do Documento: 611ce18e-dad8-4496-a6f0-96821f2dd7a4

1.2. O autor interpôs recurso de apelação pleiteando o afastamento da
prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber qual o termo para a quo
contagem do prazo prescricional anual do
§ 1o, II, ‘a’, do CC; e (ii)
art. 206,
se já houve o decurso desse prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O termo inicial para contagem do prazo prescricional anual não deve ser
a data da negativa de cobertura pela seguradora como requer o apelante,
mas sim, a data do sinistro. O pedido administrativo suspende o prazo
prescricional, que volta a fluir após a negativa de cobertura da seguradora.
Aplicação da Súmula 229 do STJ. Precedentes desta Corte.
3.2. No caso concreto, o sinistro ocorreu em
e o pedido
25/05/2022
administrativo foi feito no dia
suspendendo o prazo por 2 meses
27/07/2022,
e dois dias. Prazo que voltou a fluir a partir da negativa de pagamento da
seguradora em
quando restavam, 9 meses e 28 dias para o seu
14/10/2022,
término. Presente ação que foi ajuizada em
após esse prazo
11/10/2023,
restante. Prescrição configurada.
3.3. Precedentes trazidos pelo apelante para corroborar a sua tese de que o
termo inicial da prescrição deve ser a data da negativa de cobertura, não são
vinculantes e não têm o condão de alterar o entendimento aqui esposado
sobre o assunto.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da sentença.
4.2. Tese de julgamento: O prazo prescricional para a ação de cobrança de
indenização securitária em contrato de seguro agrícola é de um ano,
conforme o
§ 1o, II, 'b', do Código Civil, sendo suspenso entre o
art. 206,
aviso do sinistro e a negativa da indenização, nos termos da Súmula 229 do
STJ.

Em suas razões (fls. 474-492), a parte recorrente aponta violação do
§1o, II, “b”, do CC. Afirmou que, diversamente do que entendeu o acórdão
art. 206,
recorrido, o prazo prescricional ânuo tem o seu termo inicial somente na data da
negativa da cobertura, e não da data do sinistro.
Contrarrazões apresentadas (fls. 501-530).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
Conforme narrado, a parte recorrente sustentou violação do
§ 1o, II,
art. 206,
“b”, do CC. Afirmou que, diversamente do que entendeu o acórdão recorrido, o prazo
prescricional ânuo tem o seu termo inicial somente na data da negativa da cobertura, e
não da data do sinistro.
A Corte de origem manifestou-se da seguinte forma (fl. 466):
Nestas condições, inexistindo qualquer cláusula dispondo expressamente
que o sinistro somente se configura após o indeferimento do pedido
Documento eletrônico VDA55396152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:02
Código de Controle do Documento: 611ce18e-dad8-4496-a6f0-96821f2dd7a4

administrativo, deve-se aplicar a Súmula 229 do Superior Tribunal de
Justiça, o qual dispõe que: “o pedido do pagamento e indenização à
seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha
ciência da decisão.
Assim, considerando que o sinistro ocorreu em
e que o pedido
25/05/2022
administrativo de indenização foi feito no dia
o prazo
27/07/2022,
prescricional de um ano ficou suspenso durante esse período (2 meses e
dois dias) e voltou a fluir a partir da negativa de pagamento em 14/10/2022
(mov. 1.7), quando restavam, 9 (nove meses) meses e 28 (vinte e oito) dias
para o seu término.
Ocorre que a presente ação foi proposta apenas em
após esse
11/10/2023,
prazo restante, de modo que a pretensão do autor se encontra prescrita.

O entendimento em questão é idêntico ao perfilhado nesta Corte. Ou seja,
em relação à contagem da prescrição, o entendimento desta Corte é de que prazo
começa a fluir a partir da ciência inequívoca da incapacidade, ficando suspenso no
período entre a comunicação do sinistro e a recusa da cobertura pela seguradora.
Nesse sentido:
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TERMO INICIAL DO
PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE
PELO SEGURADO. INTELIGÊNCIA DA
DECISÃO DO
SÚMULA 229/STJ.
TRIBUNAL ESTADUAL EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. A Segunda Seção desta eg. Corte perfilha o entendimento de que "A
prescrição da pretensão reparatória decorrente de contrato de seguro possui
como termo inicial a data da ciência inequívoca da incapacidade do
segurado. Fica suspenso o prazo no período compreendido entre a
comunicação do sinistro e a recusa de cobertura pela seguradora, conforme
estabelece a Súmula n. 229 do STJ" (AR
Relator Ministro
2.999/MG,
ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, julgado em 27/11/2013,
DJe de
. Incidência da Súmula 83 do STJ.
12/12/2013)
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.746.794/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
25/4/2025.

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO-GARANTIA.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SINISTRO. DATA. CIÊNCIA DO
SEGURADO. DATA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO
STJ. SUSPENSÃO DE PRAZO. SÚMULA N.o 229 DO STJ. CONTAGEM.
SISTEMA ADOTADO PELO CPC. PRECEDENTE. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A reanálise do entendimento de que não caracterizada a prescrição da
pretensão, fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
2. Nos termos da Súmula n.o 229 do STJ, o pedido do pagamento de
indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até a efetiva
recusa de pagamento.
3. A contagem dos prazos prescricionais dá-se excluindo-se o dia do início e
incluindo-se o dia do final, conforme o sistema adotado pelo CPC.
Documento eletrônico VDA55396152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:02
Código de Controle do Documento: 611ce18e-dad8-4496-a6f0-96821f2dd7a4

4. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do
julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 1.954.783/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO POR INVALIDEZ. COBRANÇA DE
INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO ANUAL. INÍCIO. CIÊNCIA DA INVALIDEZ.
COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA. SUSPENSÃO DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. "A prescrição da pretensão reparatória decorrente de contrato de seguro
possui como termo inicial a data da ciência inequívoca da incapacidade do
segurado. Fica suspenso o prazo no período compreendido entre a
comunicação do sinistro e a recusa de cobertura pela seguradora, conforme
estabelece a Súmula n. 229 do STJ. Em tal hipótese, não se dá a
interrupção, mas tão somente a suspensão do prazo prescricional" (AR n.
de minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe
2.999/MG,
27/11/2013,
de
.
12/12/2013)
2. Essa orientação tem sido reiterada no âmbito desta Corte Superior. De
fato, "o cômputo do prazo ânuo começa a correr da data em que o segurado
teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (
,
Súmula 278/STJ)
permanecendo suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa
do pagamento da indenização (
" (AgRg no AgRg no
Súmula 229/STJ)
Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
REsp n. 1.279.143/MG,
julgado em
DJe de
.
11/4/2022,
26/4/2022)
3. O Tribunal de origem entendeu que o termo inicial do prazo prescricional
seria a data em que o segurado obteve ciência da recusa de cobertura, o
que vai de encontro à jurisprudência desta Corte Superior.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
minha relatoria, Quarta Turma,
AREsp n. 1.972.673/RJ,
julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
31/3/2023.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55396152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:02
Código de Controle do Documento: 611ce18e-dad8-4496-a6f0-96821f2dd7a4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.231.464 / PR
Número Registro: 2025/0335938-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00075077920258160045 00139224920238160045 139224920238160045 75077920258160045
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSÉ ROQUE FERREIRA
ADVOGADO
: ROGERIO BARBEIRO CONSTANTINO - PR032273
RECORRIDO
: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:42
Código de Controle do Documento: 8ec5747e-8707-4454-b9d2-33015e9a7c72